Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712900-49.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: BLT COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, RAWL ALIMENTOS LTDA, ABWA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, POLEN ALIMENTOS LTDA, SARW COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, T&amp;F COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, VS ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, ARBS ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A., RL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB DESPACHO Intimem-se os agravantes BLT COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 40539329, esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos agravos em recursos especial e extraordinário por eles interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007